Tribunal: TJSP
Processo: 1004223-45.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença colunar - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia, preliminarmente, a anulação da sentença, sob o argumento de ocorrência de cerceamento de defesa, e, no mérito, sua respectiva reforma - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Ausência de qualquer vício, contradição ou irregularidade no

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença colunar - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia, preliminarmente, a anulação da sentença, sob o argumento de ocorrência de cerceamento de defesa, e, no mérito, sua respectiva reforma - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Ausência de qualquer vício, contradição ou irregularidade no trabalho pericial - Desnecessidade de realização de nova perícia médica - Trabalho técnico que não constatou qualquer repercussão negativa na capacidade laborativa da trabalhadora - Nexo causal que também não foi verificado - Ausência de elementos capazes de infirmar a conclusão do perito judicial - RECURSO DESPROVIDO.